Tribunal: TJBA
Processo: 8051620-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051620-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALA CARLOS JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO

APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CLÁUSULA EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário e deferiu a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se: (i) Legalidade dos juros e da capitalização diária; (ii) Repetição do indébito; (iii) Dano moral; (iv) Manutenção da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausente abusividade nos encargos contratados, sendo válida a capitalização expressamente pactuada. Não configurada cobrança indevida ou má-fé. Inexistente violação à dignidade do consumidor. Comprovada capacidade financeira do autor, impõe-se a revogação da justiça gratuita deferida na origem

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para revogar a gratuidade da justiça concedida em primeiro grau.

Tese de julgamento
:

É válida a capitalização diária de juros quando expressamente pactuada em contrato de financiamento, e não se presume a hipossuficiência financeira para concessão da justiça gratuita quando há provas robustas da capacidade contributiva da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 99, §2º e §3º; 373, I; 485, VI; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 39, V e 42, parágrafo único; Súmulas STJ 382, 539, 541; Súmula STF 159; Tema 958 do STJ; ADI 2.316 (STF).

Jurisprudência citada:
STJ, AgRg no REsp 1.352.321/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 21/03/2013;TJBA, ApCiv 8026261-47.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, DJe 27/03/2024;TJGO, ApCiv 5090307-70.2023.8.09.0069, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, DJe s/data;STJ, REsp 1.133.304/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05/04/2011.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Cássio Miranda
Relator
Procurador(a) de Justiça

12